Tribunal: TJDFT
Processo: 0709262-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL DA TERRACAP. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. MORA DA COMPRADORA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
I - Ausente a verossimilhança das alegações, pois a autora está em mora com as prestações assumidas no contrato de compra e venda de imóvel há mais de dois anos.
II - Diante do longo período de inadimplência da agravante, também não está presente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
III - Agravo de instrumento desprovido.